Tribunal: STF
Processo: ARE 1421456
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 61, p. 1-7) assim ementado:



    “PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO.



    I. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTECIPADA – RECONHECIMENTO COM BASE NA PENA EM PERSPECTIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    Em face dos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, mostra-se inviável o reconhecimento antecipado da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em projeção da pena decorrente de hipotética condenação. 



    II. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INADMISSÍVEL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI – APRECIAÇÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA.



    Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal da alegada descriminante putativa, descabe a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 



    RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 61, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 71, p. 1-19) com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso LXXVIII; e 37, caput, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 63, p. 1-17).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o REsp (eDOC 69, p. 1-5) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 77, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por MANOEL EUGENIO DE MELO FILHO, ressaltando que a insurgência quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal se deu, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos, inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial.” (eDOC 77, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 83, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 79, p. 1-11). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.266.554/PR (eDOC 87, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 89, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 239 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 77, p. 1-4), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente